Tribunal: CARF
Processo: 10410.721652/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.721652/2013-36
ACÓRDÃO
3004-000.133 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ALAGOANA DE REFRIGERANTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. ART. 170, DO CTN.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o Contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
através da demonstração do indébito, sob pena de ter seu pedido negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório de fl.
318, da SAORT/DRF/MACEIÓ/AL, que indeferiu o direito creditório e não homologou a
compensação vinculada, emitido com base nos fundamentos contidos no Parecer Saort -
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.133 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721652/2013-36
2
DRFB/MAC
363/2013,
que o integra, como resultado da análise do PER
21947.15935.290109.1.1.01-8908 e DCOMP a ele vinculada, transmitido(s) para utilização
do saldo credor do IPI apurado no 3o trimestre/2008, no valor de R$1.752.928,71, com
fundamento no art. 11 da Lei no 9.779/99.
Para verificação do crédito demandado o documento foi retirado do fluxo
eletrônico e instaurado procedimento fiscal amparado pelo MPF no 04.4.01.00-2013-
00187-3, cujas conclusões encontram-se consignadas no TERMO DE INFORMAÇÃO FISCAL
de fls. 305/309, de onde se extrai, em síntese:
- a verificação abrange os seguintes períodos:

- intimado a apresentar os livros Registro de Entradas, Registro de Saídas, Registro
de Apuração do IPI, Relação Descritiva dos Principais Produtos, Descrição do Processo
Produtivo e Insumos nele Utilizados, Arquivo Magnético com Número da Nota Fiscal de
Aquisição, data entrada, CFOP, NCM TIPI, Descrição do Produto, Valor Total da Nota, IPI
Destacado e Escriturado e CNPJ Fornecedor, o contribuinte não se manifestou;
- reintimado, apresentou o livro Registro de Entradas e de Saídas do 1o
trimestre/2009 [sem autenticação da SEFAZ/AL] e o Registro de Apuração do IPI do Ano-
Calendário 2008, informando, quanto ao RAIPI e os Registros de Entradas e Saídas do AC
2009, a impossibilidade da sua apresentação em razão de encontrar-se em poder do DNPM,
por motivo de fiscalização. Apresentou também CD contendo o fluxograma do processo
produtivo, os insumos utilizados, a classificação fiscal dos produtos industrializados e o
relatório geral de entradas de notas ficais; em relação a este último deve-se destacar que
discrimina apenas o número da nota fiscal, a data de emissão, CNPJ Fornecedor, razão
social, valor total e valor do IPI destacado;
- reintimado uma vez mais a apresentar os livros devidamente autenticados pela
SEFAZ/AL e o Protocolo de Comprovação da Retenção dos Livros pelo DNPM, o contribuinte
não tomou qualquer iniciativa;
- somente são passíveis de ressarcimento os créditos de MP, PI e ME escriturados
no trimestre-calendário, nos livros próprios [RE e RAIPI];
- a análise do RAIPI denota para o 3o trimestre/2008 o saldo credor da ordem de
R$56.317,82; entretanto, a falta de apresentação do livro Registro de Entradas impossibilita
a verificação da correta escrituração e aferição dos insumos geradores dos créditos
passíveis de ressarcimento, devendo por isso ser glosado o crédito na integralidade;
- quanto ao 1o trimestre/2009, a apresentação do Registro de Entradas sem
autenticação da SEFAZ/AL, configura descumprimento da exigência contida DL 486/69, art.
5o, §2o, que determina que os livros deverão conter termos de abertura e encerramento e
serem submetidos à autenticação do Órgão de Registro do Comércio, não estando o livro
revestido das formalidades legais, não podendo ser considerados na presente análise; e
quanto ao RAIPI, imprescindível para verificação da apuração do saldo passível de
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.133 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721652/2013-36
3
ressarcimento, sequer foi apresentado, sob o argumento de retenção pelo DNPM, situação
não comprovada documentalmente. Por tais motivos, os créditos deverão ser
integralmente glosados e o pleito do 1o trimestre/2009 também não poderá ser deferido.
- em resumo conclusivo, “tendo em vista a ausência de livros indispensáveis na
apuração de eventuais créditos de ressarcimento de IPI, ou sua apresentação em desacordo
com as formalidades legais, conforme explicado neste relatório, efetuamos a glosa integral
dos pedidos de ressarcimento”.
Ciente do Despacho Decisório e Parecer e Termo que o integram em 12/09/2013
[fl. 323], manifestou a pleiteante a sua inconformidade em 10/10/2013 por intermédio do
arrazoado de fls. 324/333, no qual:
- discorre sobre os fatos aqui tratados, nos seguintes termos:
- o indeferimento do pedido de ressarcimento se deu pela não apresentação de
documentação suporte quando da execução da ação fiscal para conferir a exatidão dos
valores pleiteados;
- restou pendente de apresentação à autoridade fazendária, o Livro Registro de
Apuração do IPI, referente ao 3° trimestre de 2008, bem como o Livro Registro de Apuração
do IPI relativo ao ano-calendário de 2009, por restarem sob a guarda do Departamento
Nacional de Produção Mineral (DNPM), pela instauração de procedimentos fiscalizatório
prévio à fiscalização da RFB, o que impossibilitou a sua apresentação à fiscalização
fazendária; e quanto ao Registro de Entradas referente ao 1° trimestre de 2009, não foi
apresentado devidamente autenticado pela SEFAZ/AL;
- restou pendente, para a completa execução dos trabalhos de auditoria
perpetrados pela Receita Federal do Brasil (RFB), de fato, a apresentação de documentação
suporte crucial para a aferição dos saldos credores objeto do pedido de ressarcimento em
questão; entretanto, dada a natureza da sua atividade econômica não há razão fática a
embasar a glosa integral dos créditos, haja vista que os saldos efetivamente existem;
- alega a existência do direito creditório, que não pode ser afastado pelas
questões retro descritas, uma vez que a atividade da manifestante faticamente atesta a
existência de saldo credor em face do alto volume de aquisições necessárias à consecução
do seu objeto econômico;
- pondera que outras fontes de informações deveriam ter sido analisadas,
inclusive as próprias notas fiscais de entrada disponibilizadas à Fiscalização durante os
trabalhos, não podendo a situação irregular dos livros fiscais ou a impossibilidade da sua
apresentação, por si só, inviabilizar o pedido de ressarcimento;
- assegura que, para complementar o trabalho da Fiscalização e atestar
faticamente a existência do saldo credor irá apresentar um Laudo nesse sentido, a ser
elaborado por empresa contratada para este fim, com análise pormenorizada dos registros
relacionados e ateste da existência do saldo credor demandado;
- acrescenta que “os respectivos livros ora não analisados pela Fiscalização, bem
como aqueles entregues, no entanto, não autenticados pela SEFAZ/AL, além de servirem de
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.133 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721652/2013-36
4
base para a referida análise, serão disponibilizados à V.Sas. para sua devida apreciação,
desta vez, de forma regular, devidamente autenticados e conciliados com o Laudo ora
mencionado, de modo que reste comprovado, materialmente, a existência e procedência do
PER e sua DCOMP”;
- discorre sobre o princípio da verdade material que impõe a observância da
verdade factual em detrimento da meramente formal, insiste que o crédito existe e foi
regularmente escriturado e declarado e que a Fiscalização explorou de maneira insuficiente
os elementos que tinha à disposição para confirmar a existência do direito creditório;
- menciona também os princípios da razoabilidade e proporcionalidade como
limitadores do poder discricionário da administração pública, cujos atos administrativos
devem estar calcados no padrão legalmente vigente [art. 2o da Lei no 9.784/991, não
podendo “ignorar princípios para desrespeitar direitos comprovadamente existentes”;
- assevera que “a Administração, mesmo não se valendo de todos os meios de que
dispunha para verificar a legitimidade do crédito — ainda que os respectivos Livros não
tenham sido disponibilizados, ou se assim foram, não devidamente autenticados, os
registros contábeis e fiscais da MANIFESTANTE suportam tais valores e estão devidamente
arquivados e à disposição das Autoridades Fiscais, automaticamente determinou o seu
indeferimento, medida que não guarda proporção com os fins objetivados pela lei,
configurando-se, por conta disso, medida desproporcional em relação ao que a lei
determina como necessário, que é a busca da realidade dos fatos”;
- requer a unificação do presente processo ao de número 10410.721653/2013-81,
objeto da mesma verificação fiscal e por isso envolve a mesma matéria e objeto;
- por fim, protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em
direito, a juntada posterior de Laudo comprobatório da existência e materialidade do saldo
credor e, ainda, a realização de diligência fiscal para comprovação dos fatos descritos.
Anexos à defesa:

A 3a Turma da DRJ/JFA, Acórdão n° 09-75.236, negou provimento à manifestação
de inconformidade:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR. COMPROVAÇÃO DA
LEGITIMIDADE DO PLEITO. CONDIÇÃO PARA O DEFERIMENTO.
O saldo credor do IPI resulta do confronto entre débitos e créditos na escrita fiscal
do contribuinte em cumprimento à sua característica fundamental e
constitucional de submeter-se ao princípio da não-cumulatividade. A simples
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.133 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721652/2013-36
5
alegação da existência do saldo credor e de que os produtos adquiridos conferem
direito ao crédito indicado nas notas fiscais de aquisição não se traduz em
elemento suficiente para ateste da legitimidade dos créditos e não autoriza o seu
ressarcimento sem que se verifique nos livros e registros fiscais a existência de
saldo credor, cabendo ao interessado a prova do direito que alega possuir.
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à
apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará o indeferimento do
pleito.
PEDIDO DE APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE DOCUMENTOS E DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
Não encontra respaldo o pedido de juntada posterior de documentos quando não
configurada nenhuma das hipóteses expressamente admitidas no Decreto no
70.235/67. Do mesmo modo indefere-se o pedido de diligência quando presentes
nos autos e na legislação elementos suficientes e satisfatórios para a formação da
convicção do Julgador acerca da lide.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente reitera os exatos argumentos da manifestação
de inconformidade no tocante ao mérito do crédito negado pela unidade de origem. Não anexa
novos documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
Conforme relatado, na origem, a compensação do saldo credor do IPI, na forma do
art. 11 da Lei no 9.779/1999, foi negada, em decorrência da falta de apresentação de livros fiscais
– RAIPI e Registro de Entradas e de informação quanto a elementos essenciais que
impossibilitaram a aferição dos insumos geradores dos créditos passíveis de ressarcimento
[ausência de informação, no Relatório Geral de Notas Fiscais de Entradas, quanto à descrição do
produto adquirido e respectiva NCM TIPI].
O saldo credor de IPI é apurado pelo confronto entre os créditos pelas entradas dos
insumos e os débitos pelas saídas de produtos industrializados, em cada período de apuração do
tributo.
Logo, é imprescindível a apresentação do RAIPI, que registra, os períodos de
apuração, os totais dos valores contábeis e dos valores fiscais das operações de entrada e saída
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.133 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721652/2013-36
6
extraídos dos livros próprios [Registro de Entradas e Registro de Saídas], atendido o CFOP e,
registra os débitos e créditos do IPI, os saldos apurados e outros elementos.
Como bem consignado pela decisão de piso, a comprovação da escrituração dos
créditos no Livro Registro de Apuração do IPI é uma das condições fundamentais para o
deferimento do pedido de ressarcimento, já que o aproveitamento do crédito se dá
primeiramente na escrita fiscal, para dedução dos débitos porventura existentes quando das
saídas do estabelecimento industrial, sendo concedido de forma subsidiária o ressarcimento, ao
final do trimestre em que escriturado, desde que, comprovadamente, exista saldo credor. E mais,
escriturado o crédito, este deve ser estornado no período em que ocorrer o pedido de
ressarcimento a fim de evitar duplo aproveitamento.
Ademais, a falta de informação quanto à descrição do insumo adquirido em cada
nota fiscal e o respectivo código NCM/TIPI, impossibilita a sua identificação como sendo MP, PI ou
ME utilizado no processo de fabricação, e, consequentemente, a avaliação de se tratar ou não de
crédito passível de ressarcimento o IPI a ela referente. Ausentes também de demonstração pelo
Contribuinte.
Por fim, não consta nos autos, documentação comprobatório de que seus livros
estavam retidos em fiscalização de outros órgãos públicos.
Por imperativo do art. 170, do CTN, o crédito a ser compensado deve ser líquido e
certo, por isso é matéria vinculada à produção de prova, o que implica na análise da eficácia dos
meios empregados na demonstração do pagamento a maior ou indevido e o ônus dessa produção
probatória.
Como regra geral, a prova dos fatos constitutivos cabe a quem pretenda o
nascimento da relação jurídica, enquanto a dos extintivos, impeditivos ou modificativos compete a
quem os alega, nos termos do art. 373, do CPC/15.
Logo, ao Contribuinte cabe a apresentação dos documentos comprobatórios da
liquidez e certeza do direito creditório como pré-requisito ao conhecimento do requerimento, que
passa por documentos contábeis/fiscais e outros aptos a comprovar a liquidez e certeza do seu
crédito.
Diante disso, não há mácula ao princípio da verdade material, pois, no caso, o
Contribuinte não logrou êxito em produzir as provas necessárias para demonstrar de maneira
inequívoca a liquidez e certeza do crédito. O princípio da verdade material não se volta ao
propósito de suprir o ônus da prova colocado às partes.
Conclusão
Do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.133 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721652/2013-36
7

Fl. 585
DF CARF MF
Original